Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728202-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 215 REPRESENTANTE LEGAL: LEONE MENDES SOUZA AGRAVADO: VANILDO CLARO DA SILVA 01417131357 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Narra o autor em sua petição de agravo: Assim, verifica-se que o sentido da teoria menor está no fato de que o risco das atividades econômicas da empresa não pode ser suportado pelo consumidor, mas pelos sócios e administradores, independentemente de dolo ou culpa. Ademais, esgotados os meios para execução dos bens da pessoa jurídica, justifica-se o direcionamento da execução aos sócios da empresa demandada, portanto, uma vez comprovada a incapacidade do devedor em arcar com o pagamento dos créditos exigíveis, inexiste óbice à responsabilização direta dos sócios que compõe a pessoa jurídica executada, conforme precedentes do TJDFT sobre o tema: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 2. Às relações de consumo aplica- e a teoria menor ou objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes STJ e TJDFT.3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1324314, 07407442920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Por tais razões que a demonstração da aplicação da teoria menor ao caso concreto, ante o inadimplemento do crédito, bem como inequívoca a hipossuficiência do requerente, é que se faz necessária a imediata desconsideração da personalidade jurídica da Agravada para que os sócios componham o polo passivo da presente demanda. (...) Ressalta-se que o CNPJ ativo está em nome da empresa PRÓPRIA SERVIÇOS GERAIS LTDA, divergente do nome constante no contrato de prestação de serviços - VC Jardinagens, demonstrando o claro intuito dos sócios em fraudar seus credores. E mais, a empresa não se encontra localizada no endereço informado à Receita Federal, tendo sido citada no endereço do sócio Vanildo, o que corrobora que a constituição da empresa foi em endereço diferente do declarado em contratos pelo representante da VC JARDINAGENS, ora agravada. O abuso de personalidade e desvio de finalidade ocorrem sempre que a pessoa jurídica é utilizada para encobrir ilícitos, seja da pessoa jurídica ou dos sócios que a compõem. No presente caso, fica perfeitamente caracterizado quando os sócios contraíram em nome da empresa inúmeras obrigações, não restando, porém, bens em seu patrimônio suficientes à satisfação dos débitos, de modo que os sócios ficam com os ganhos e o prejuízo fica com os credores. Em consulta ao portal do TJDFT verificou-se que existem outras ações nas quais a Agravada é utilizada pelos sócios como meio de locupletar-se ilicitamente sob o véu da pessoa jurídica, vejamos os números: 0739881-88.2021.8.07.0016, 0701669-68.2020.8.07.0004, 0701670-53.2020.8.07.0004, 0701673-08.2020.8.07.0004, 0701675.2020.8.07.0004. Requerem os agravantes: a) Seja atribuído, ao presente recurso, o competente efeito suspensivo, suspendendo-se o cumprimento da decisão ID no 99441770, até o pronunciamento definitivo deste E. TJDFT, preservando-se, assim, o direito do Agravante; b) Requer que seja reformada a r. decisão interlocutória, ora agravada, proferida pelo D. Juízo “ a quo”, com o acolhimento da instauração da desconsideração da personalidade jurídica, ante os requisitos acima apresentados; c) Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que o D. juízo a quo se abstenha de tomar qualquer providencia relacionada a decisão agravada ID 99441770, até a decisão final deste recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC. Aplica-se ao presente caso as normas atinentes ao Código do Consumidor pois o Condomínio, ora agravante, é destinatário final dos serviços, conforme precedentes juntados. Assim, considero aplicável a teoria menor da disregard doctrine. Cito precedente desta 5a Turma Cível GRAVANTE(S) MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,FG3 CONSTRUTORA LTDA e FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES AGRAVADO(S) MARIA NENZA DE OLIVEIRA Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701219-06.2020.8.07.9000 ARelator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1305056 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1 – Conforme entendimento jurisprudencial, é válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos mesmos autos da ação originária, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa e que não haja prejuízo às partes. 2 - Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3 – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização. 4 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Agravo de Instrumento desprovido. Presente os pressupostos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de setembro de 2021